Tribunal: CARF
Processo: 15196.720021/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15196.720021/2018-18
ACÓRDÃO
1201-007.393 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006, 2007
CEBAS VENCIDO. RENOVAÇÃO INTEMPESTIVA. SÚMULA CARF No 212.
São devidas as contribuições para a seguridade social pelas entidades
beneficentes de assistência social quando constatados fatos os quais
demonstram o não atendimento dos requisitos necessários para o gozo da
imunidade.
Inteligência da Súmula CARF no 212. Para efeito de fruição do benefício de
desoneração das contribuições devidas à seguridade social, era requisito
indispensável a apresentação tempestiva de requerimento junto à
Administração Tributária, conforme previsto no § 1o do art. 55 da Lei
8.212/91, norma vigente à época de ocorrência dos fatos geradores.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e debatidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.393 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15196.720021/2018-18
2

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a] integral), Isabelle Resende
Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Nilton Costa Simoes(Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Antonio Biancardi, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a)Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado em 30 de março de 2011, por meio do qual se
exigiu o pagamento de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
PIS/PASEP e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), referentes aos
anos-calendário de 2006 e 2007. O montante total lançado foi de R$ 11.975.398,83, incluída multa
de ofício de 75% e juros de mora.
A autuação decorreu da suspensão de imunidade para fins de IRPJ, tratada no
processo de no 15983.001111/2010-74 originou-se da constatação, em procedimento fiscal, de
que o contribuinte, uma entidade beneficente de assistência social, teria descumprido os
requisitos legais para a fruição da imunidade das contribuições para a seguridade social, prevista
no art. 195, § 7o, da Constituição Federal e regulamentada pelo art. 55 da Lei no 8.212/91 e art.
32, da Lei n°12.101/97.
Conforme detalhado no Termo de Constatação e Encerramento de Ação Fiscal, a
autoridade fiscal apontou as seguintes infrações:
1. Ausência de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) válido: A
fiscalização verificou que, no período de 06 de fevereiro de 2006 a 29 de abril de 2007, o
contribuinte não era portador de um CEBAS válido e renovado a cada três anos, conforme
exigido pelo art. 55, inciso II, da Lei no 8.212/91. A fiscalização destacou que a renovação
do certificado para o período subsequente (processo no 71010.000901/2007-13) foi
formalizada intempestivamente, resultando em um lapso na titularidade do certificado.
2. Não comprovação da aplicação integral do resultado operacional em suas finalidades
institucionais: Foi apontado que o contribuinte não apresentou o relatório circunstanciado
de suas atividades para os anos de 2006 e 2007, descumprindo a exigência do art. 55,
inciso V, da Lei no 8.212/91. Adicionalmente, a fiscalização identificou uma operação de
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.393 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15196.720021/2018-18
3
compra de um equipamento de Oxigenoterapia no valor de R$ 490.000,00, paga à Sra.
Fernanda Jaqueline Vergara Possas, que aparentava ser uma transação fictícia. Segundo o
TVF, a empresa não apresentou documentos que comprovassem a propriedade do
equipamento pela vendedora, que, por sua vez, não demonstrava capacidade financeira
para tal posse, mas sim por uma pessoa jurídica, levando a fiscalização a concluir pelo
"evidente desvio de recursos e a não aplicação aos seus fins institucionais".
3. Situação irregular em relação às contribuições sociais: A fiscalização constatou
insuficiência no recolhimento de contribuições previdenciárias descontadas dos
trabalhadores e não repassadas à Previdência Social. Verificou-se também que o
contribuinte deixou de recolher integralmente os valores retidos de fornecedores de
serviços a título de retenção dos 11% (art. 31 da Lei no 8.212/91).
Diante desses fatos, a autoridade fiscal concluiu pela perda do gozo da imunidade e
constituiu o crédito tributário, apurando o PIS e a COFINS com base no faturamento mensal e a
CSLL com base trimestral, conforme os Demonstrativos de Resultado do Exercício (DRE) e as
Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) apresentados pelo
próprio contribuinte.
A Impugnação
O contribuinte apresentou, tempestivamente, Impugnação, na qual sustentou, em
síntese, os seguintes pontos:
1. Preliminar de Decadência: Alegou a decadência do direito de a Fazenda Nacional constituir
o crédito tributário referente à contribuição para o PIS dos meses de janeiro e fevereiro de
2006. Argumentou que, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação e
tendo havido pagamento antecipado (a título de PIS sobre a folha de salários, que foi
inclusive abatido no lançamento), o prazo decadencial de cinco anos deveria ser contado a
partir do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional. Como o
auto de infração foi lavrado em 30 de março de 2011, o prazo para os referidos meses já
teria expirado.
2. Direito à Imunidade: Defendeu o integral cumprimento dos requisitos para a fruição do
benefício fiscal previsto no art. 195, § 7o, da Constituição Federal.
o Quanto à ausência do CEBAS, argumentou que o certificado possui natureza
declaratória e eficácia ex tunc (retroativa). Dessa forma, a renovação posterior do
certificado reconheceria uma situação de fato preexistente, garantindo a
continuidade do benefício durante todo o período fiscalizado.
o Em relação à não apresentação do relatório circunstanciado, afirmou tê-lo entregue
regularmente ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), juntando
documentos para comprovar.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.393 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15196.720021/2018-18
4
o No que tange à irregularidade das contribuições previdenciárias, informou que os
débitos foram objeto de parcelamento no âmbito da Lei no 11.941/2009, o que
suspenderia sua exigibilidade.
3. Base de Cálculo do PIS e da COFINS: Sustentou que, ainda que a imunidade não fosse
aplicável, os lançamentos de PIS e COFINS seriam nulos. A fiscalização teria utilizado a
totalidade da receita bruta como base de cálculo, contrariando o entendimento do
Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional o alargamento do conceito de
faturamento promovido pelo art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
4. Para a CSLL: Argumentou que a CSLL não seria devida, pois o contribuinte cumpria todos os
requisitos do art. 15 da Lei no 9.532/97, regulamentado pelo art. 12 da Instrução
Normativa no 390/04, que trata da isenção para instituições de caráter filantrópico.
Afirmou que a fiscalização não apontou o descumprimento de nenhum desses requisitos
específicos.
Ao final, pugnou pela anulação integral do auto de infração.
O Acórdão Recorrido
A 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), por unanimidade de votos, deu provimento parcial à Impugnação. A decisão encontra-
se resumida na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2006, 2007
PERÍCIA. Indefere-se o pedido de perícia quando presentes nos autos elementos
capazes de formar a convicção do julgador, bem como quando não preenchidos
os requisitos legais previstos para sua formulação.
NULIDADE. Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram
nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972.
LIMITE DA LIDE. O julgado limita-se à lide, ou seja, aos fatos perfeitamente
descritos e identificados e devidamente enquadrados nos dispositivos legais que
suportam a exação impugnada, não constituindo a impugnação, portanto,
instrumento hábil a questionar direito a outro benefício fiscal que não aquele
tratado no lançamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2006,
2007
PIS. PA 01/06 E 02/06. DECADÊNCIA. Afastado, por inconstitucional, o prazo de
dez anos para o lançamento das contribuições destinadas à Seguridade Social, a
contagem do lapso decadencial rege-se pelo disposto no Código Tributário
Nacional, nos mesmos moldes do imposto de renda pessoa jurídica. Comprovada
a consideração no lançamento de pagamento antecipado, a título de Pis sobre
folha de salário, aplica-se a contagem o prazo decadencial de 5 anos prevista no
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.393 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15196.720021/2018-18
5
art. 150, § 4o, do CTN. Cancela-se a exigência dos períodos para os quais restou
demonstrado o transcurso do prazo fatal, à vista da ciência dos autos de infração
em 30/03/2011.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2006, 2007
IMUNIDADE. SUSPENSÃO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. São
devidas as contribuições para a seguridade social pelas entidades beneficentes de
assistência social quando constatados fatos os quais demonstram o não
atendimento dos requisitos necessários para o gozo da imunidade, com efeito
retroativo, diante do cancelamento automático do benefício cuja renovação
tenha sido pleiteada intempestivamente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2006, 2007
IMUNIDADE. SUSPENSÃO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. São
devidas as contribuições para a seguridade social pelas entidades beneficentes de
assistência social quando constatados fatos os quais demonstram o não
atendimento dos requisitos necessários para o gozo da imunidade, com efeito
retroativo, diante do cancelamento automático do benefício cuja renovação
tenha sido pleiteada intempestivamente.
BASE DE CÁLCULO. ALARGAMENTO. LEI No 9.718, DE 1998. Evidenciado que o
lançamento comporta apenas as receitas demonstradas pela própria contribuinte,
perde objeto as razões de defesa contra o alargamento da base de cálculo para a
inclusão de demais receitas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Ano-calendário: 2006, 2007
IMUNIDADE. SUSPENSÃO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. São
devidas as contribuições para a seguridade social pelas entidades beneficentes de
assistência social quando constatados fatos os quais demonstram o não
atendimento dos requisitos necessários para o gozo da imunidade, com efeito
retroativo, diante do cancelamento automático do benefício cuja renovação
tenha sido pleiteada intempestivamente.
BASE DE CÁLCULO. ALARGAMENTO. LEI No 9.718, DE 1998. Evidenciado que o
lançamento comporta apenas as receitas demonstradas pela própria contribuinte,
perde objeto as razões de defesa contra o alargamento da base de cálculo para a
inclusão de demais receitas.
Os fundamentos da decisão da DRJ foram os seguintes:

Decadência (PIS): Acolheu a preliminar de decadência para os fatos geradores de PIS
ocorridos em janeiro e fevereiro de 2006. A decisão reconheceu que, com a edição da
Súmula Vinculante no 8 do STF, o prazo decadencial para as contribuições sociais passou a
ser regido pelo CTN. Como a fiscalização considerou pagamentos antecipados (PIS sobre
folha), aplicou a regra do art. 150, § 4o, do CTN, contando o prazo de cinco anos a partir do
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.393 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15196.720021/2018-18
6
fato gerador. Sendo a ciência do auto de infração em 30/03/2011, o direito de lançar os
débitos de jan/2006 e fev/2006 já havia decaído.

Suspensão da Imunidade: Manteve a suspensão do benefício. A decisão refutou o
argumento de que o CEBAS teria eficácia ex tunc irrestrita, afirmando que, embora os
efeitos retroajam, eles o fazem apenas até a data do protocolo do pedido de renovação.
Como o pedido foi intempestivo, o período entre o vencimento do certificado anterior
(05/02/2006) e a validade do novo (a partir de 30/04/2007) ficou descoberto, cessando
automaticamente os efeitos da imunidade, conforme o art. 179, § 1o, do CTN. Além disso,
a DRJ destacou que os certificados foram concedidos com base em deferimento
automático previsto na Medida Provisória no 446/2008, sem análise de mérito pelo
CNAS, o que impediria a presunção de que os requisitos legais foram cumpridos no
período dos 3 anos anteriores. A decisão também manteve a constatação de
descumprimento dos incisos V (aplicação de recursos) e § 6o (regularidade fiscal) do art. 55
da Lei no 8.212/91, ressaltando que o contribuinte não se manifestou sobre a saída de
recursos sem comprovação (R$ 490.000,00) e não comprovou o parcelamento dos débitos
previdenciários.

Base de Cálculo (PIS e COFINS): A DRJ julgou que a alegação perdeu o objeto, pois a
fiscalização utilizou como base de cálculo apenas as receitas operacionais informadas pelo
próprio contribuinte em suas DIPJ e DREs, não incluindo outras receitas, como as
financeiras.

CSLL: Rejeitou o argumento do contribuinte, esclarecendo que a autuação se baseou no
descumprimento dos requisitos para a imunidade de entidade beneficente de assistência
social (art. 11 da IN SRF no 390/04), e não na isenção geral para entidades filantrópicas (art.
12 da mesma IN). Portanto, a análise da lide estaria restrita aos fundamentos do
lançamento.
O Recurso Voluntário
Inconformado com a parte da decisão que lhe foi desfavorável, o contribuinte
interpôs Recurso Voluntário, reiterando os argumentos já apresentados em sua Impugnação
quanto ao atendimento dos requisitos para fruição da imunidade relativamente ao PIS e à COFINS
e da isenção relativamente à CSLL. Insistiu na tese de que o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS) possui natureza declaratória e eficácia ex tunc, o que garantiria a
isenção durante todo o período autuado, e reiterou o cumprimento dos demais requisitos legais,
incluindo a regularidade fiscal mediante parcelamento.
É o relatório.

VOTO
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.393 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15196.720021/2018-18
7
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso é tempestivo e preenche aos demais requisitos de admissibilidade,
merecendo ser conhecido.

2
MÉRITO
A análise do preenchimento dos requisitos para a fruição da imunidade prevista
pelo art. 195, § 7o da Constituição Federal merece individualização.
O dispositivo, a seguir transcrito, trata de imunidade (pois constitucionalmente prevista)
embora use termo isenção, e abrange tanto o PIS e a COFINS (art. 195, I, b), quanto a CSLL (art. 195, I, c).
“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em
lei.”
Os requisitos para a fruição da imunidade encontram-se, por previsão
constitucional, previsto em Lei.
Relativamente ao PIS e à COFINS, a imunidade veio disciplinada pela Medida
Provisória no 2.158- 35/2001, cujo art. 17 estabeleceu a necessidade de atendimento dos
requisitos previstos no artigo 55 da Lei no 8.212/91:
Art. 17. Aplicam-se às entidades filantrópicas e beneficentes de assistência social,
para efeito de pagamento da contribuição para o PIS/PASEP na forma do art. 13 e
de gozo da isenção da COFINS, o disposto no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991.

O Art. 55, vigente à época dos fatos, por sua vez, exigia o seguinte:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente: (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.393 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15196.720021/2018-18
8
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal; (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos; (Redação dada pela Medida Provisória no
2.187-13, de 2001). (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e
portadores de deficiência; (Redação dada pela Lei no
9.732,
de
1998). (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título; (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao
órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades. (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Lei no 12.101, de
2009)
§ 1° Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido.
(...)

§ 6o A inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição
necessária ao deferimento e à manutenção da isenção de que trata este artigo,
em observância ao disposto no § 3o do art. 195 da Constituição. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.187-13, de 2001). (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)”

Entretanto, o Pis e a COFINS não se encontram em debate nestes autos devido ao
desmembramento e decisão tomada nos autos do processo no 15983.000146/2011-77.

2.1 AUSÊNCIA DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(CEBAS) VÁLIDO

A autoridade fiscal verificou que, no período de 06 de fevereiro de 2006 a 29 de
abril de 2007, o contribuinte não era portador de um CEBAS válido e renovado a cada três anos,
conforme exigido pelo art. 55, inciso II, da Lei no 8.212/91. A fiscalização destacou que a
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.393 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15196.720021/2018-18
9
renovação do certificado para o período subsequente (processo no 71010.000901/2007-13) foi
formalizada intempestivamente, resultando em um lapso na titularidade do certificado.
O Recorrente, por sua vez, entende que a emissão do CEBAS teria como
pressuposto a regularidade fiscal nos últimos 3 anos, conforme previsão do art. 3o do Decreto no
2.536, de 1998.
Não me parece a melhor leitura. Transcrevamos o art. 3o do Decreto no 2.536, de
1998:
Art. 3o Faz jus ao Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social a
entidade beneficente de assistência social que demonstre, cumulativamente:
(Redação dada pelo Decreto no 4.499, de 4.12.2002)
I - estar legalmente constituída no País e em efetivo funcionamento nos três
anos anteriores à solicitação do Certificado;(Redação dada pelo Decreto no 4.499,
de 4.12.2002)
II - estar previamente inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social do
município de sua sede se houver, ou no Conselho Estadual de Assistência Social,
ou Conselho de Assistência Social do Distrito Federal;
III - estar previamente registrada no CNAS;
IV - aplicar suas rendas, seus recursos e eventual resultado operacional
integralmente no território nacional e manutenção e no desenvolvimento de seus
objetivos institucionais;
V - aplicar as subvenções e doações recebidas nas finalidades a que estejam
vinculadas;
VI - aplicar anualmente, em gratuidade, pelo menos vinte por cento da receita
bruta proveniente da venda de serviços, acrescida da receita decorrente de
aplicações financeira, de locação de bens, de venda de bens não integrantes do
ativo imobilizado e de doações particulares, cujo montante nunca será inferior à
isenção de contribuições sociais usufruída;
VII - não distribuir resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas
do seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto;
VIII - não perceberem seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores,
benfeitores ou equivalente remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou
indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções
ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
IX - destinar, em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, o
eventual patrimônio remanescente a entidades congêneres registradas no CNAS
ou a entidade pública;
X - não constituir patrimônio de indivíduo ou de sociedade sem caráter
beneficente de assistência social.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.393 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15196.720021/2018-18
10
XI - seja declarada de utilidade pública federal. (Inciso incluído pelo Dec 3.504, de
13.06.2000)
O Decreto, no art. 3o, só exige a regular constituição e operação nos últimos três
anos, mas não exige que os requisitos da fruição da imunidade estejam presentes nos últimos 3
anos, motivo pelo qual também não pode atrair eventual presunção de que os requisitos de sua
emissão estivessem todos presentes no interregno entre o término da validade do CEBAS anterior
e o protocolo do novo pedido.
Nesse sentido, embora tratando da imunidade relativa às contribuições
previdenciárias, a Súmula CARF no 212 consolidou esse entendimento. Trata-se de súmula que não
se aplica diretamente ao caso, pois trata das contribuições à previdência social, e não à demais
contribuições sociais como o PIS, a COFINS e a CSLL, mas cuja inteligência demanda raciocínio
consistente no presente caso, já que os requisitos para fruição da imunidade também encontram-
se previstos no art. 55 da Lei no 8.212/91
Súmula CARF no 212
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
A apresentação de requerimento junto à Administração Tributária é requisito
indispensável à fruição do benefício de desoneração das contribuições
previdenciárias, para fatos geradores ocorridos sob a égide do art. 55, §1o, da Lei
no 8.212/1991, por se caracterizar aspecto procedimental referente à fiscalização
e ao controle administrativo.
Como requisito indispensável de certificado sem efeitos retroativos e com prazo de
validade certo, a perda do prazo para requerimento de sua renovação implica a negativa da
imunidade para o período não albergado pelo CEBAS.
Vale pontuar, contudo, que o STF nas ADIs 2028/DF, 2036/DF, 2228/DF e 2621/DF
consolidou o entendimento de que lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas,
avaliou a constitucionalidade; mas não é necessário lei complementar para definir aspectos
meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo das
entidades imunes, que continuam passíveis de definição em lei ordinária.
Avaliando o tema, o STF na ADI no 2.028/DF, declarou a inconstitucionalidade do
art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, inciso III, da Lei no
8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o, bem como dos arts. 4o, 5o e 7o da Lei no
9.732/1998.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM ARGUIÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONHECIMENTO. IMUNIDADE.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.393 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15196.720021/2018-18
11
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, e 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
REGULAMENTAÇÃO. LEI 8.212/91 (ART. 55). DECRETO 2.536/98 (ARTS. 2o, IV, 3o,
VI, §§ 1o e 4o e PARÁGRAFO ÚNICO). DECRETO 752/93 (ARTS. 1o, IV, 2o, IV e §§ 1o
e 3o, e 7o, § 4o). ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DISTINÇÃO.
MODO DE ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRATAMENTO POR
LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS MERAMENTE PROCEDIMENTAIS. REGRAMENTO
POR LEI ORDINÁRIA.
Nos exatos termos do voto proferido pelo eminente e saudoso Ministro Teori
Zavascki, ao inaugurar a divergência: 1. “[...] fica evidenciado que (a) entidade
beneficente de assistência social (art. 195, § 7o) não é conceito equiparável a
entidade de assistência social sem fins lucrativos (art. 150, VI); (b) a Constituição
Federal não reúne elementos discursivos para dar concretização segura ao que se
possa entender por modo beneficente de prestar assistência social; (c) a definição
desta condição modal é indispensável para garantir que a imunidade do art. 195,
§ 7o, da CF cumpra a finalidade que lhe é designada pelo texto constitucional; e
(d) esta tarefa foi outorgada ao legislador infraconstitucional, que tem autoridade
para defini-la, desde que respeitados os demais termos do texto constitucional.”.
2. “Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e
controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei
complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem
observadas por elas.”.
3. Procedência da ação “nos limites postos no voto do Ministro Relator”. Arguição
de descumprimento de preceito fundamental, decorrente da conversão da ação
direta de inconstitucionalidade, integralmente procedente.
Não se trata, contudo, dos dispositivos que a acusação fiscal entendeu violados, de
maneira que o Recurso não merece provimento sob este enfoque.

2.2 NÃO COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO INTEGRAL DO RESULTADO OPERACIONAL EM
SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS

A autoridade autuante apontou também que o contribuinte não apresentou o
relatório circunstanciado de suas atividades para os anos de 2006 e 2007, descumprindo a
exigência do art. 55, inciso V, da Lei no 8.212/91.
Adicionalmente, a fiscalização identificou uma operação de compra de um
equipamento de Oxigenoterapia no valor de R$ 490.000,00, paga à Sra. Fernanda Jaqueline
Vergara Possas, que aparentava ser uma transação fictícia, pois, segundo o TVF, não apresentou
documentos que comprovassem a propriedade do equipamento pela vendedora, que, por sua vez,
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.393 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15196.720021/2018-18
12
não demonstrava capacidade financeira para tal posse, mas sim por uma pessoa jurídica, levando
a fiscalização a concluir pelo "evidente desvio de recursos e a não aplicação aos seus fins
institucionais”.
O Recorrente, por sua vez, alega que apresentou tal relatório em sua Impugnação, e
não se defende contra a falta de provas da causa do pagamento feito em 2007 no montante de R$
490.000,00 à Sra. Fernanda Jaqueline Vergara, que além de não ter condições financeiras para ser
proprietária do dito aparelho, tampouco era sua proprietária já que as notas fiscais indicavam
titularidade distinta.
Sobre a apresentação do Relatório Circunstanciado, o Recorrente trouxe com a
Impugnação, às e-fls. 272 a 280, cópia do Anexo VI - Relatório – 2006, descrevendo seu histórico
e finalidades estatutárias, seguido do Demonstrativo de Serviços Prestados – Saúde –
Ano/Exercício 2006, os quais teriam instruído a formalização de Processo no CNAS, em
03/05/2007, para a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Como
bem reconheceu o Acórdão Recorrido, o referido Demonstrativo aponta os tipos de atendimentos
e o número no ano (ano/exercício 2006) em relação ao SUS (11,37%), Com Recursos Próprios
(1,06%), Outros (84,76%) e Pagos–Particulares (2,80%), mas não traz quaisquer dados relativos ao
ano de 2007 .
Não há, portanto, para o ano de 2007, prova da apresentação do relatório
circunstanciado para a comprovação da aplicação integralmente o eventual resultado operacional
na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, conforme exige o art. 55, V da
Lei no 8.212/91, e o pagamento de R$ 490.000,00 sem causa comprovada infirma qualquer
presunção que pudesse pairar no sentido da ausência de desvio de recursos das finalidades
assistenciais que justificam a imunidade.
Para o ano de 2006, contudo, o relatório encontra-se nos autos, o que contudo não
é bastante para dar provimento ao Recurso, diante do que verificamos no item 2.1.

2.3 SITUAÇÃO IRREGULAR EM RELAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS:

Aqui assiste razão o Recorrente.
A acusação, neste tópico, é de insuficiência no recolhimento de contribuições
previdenciárias descontadas dos trabalhadores e não repassadas à Previdência Social, nos anos de
2006 e 2007, tendo sido verificado, também, que o contribuinte teria deixado de recolher
integralmente os valores retidos de fornecedores de serviços a título de contribuição
previdenciárias (art. 31 da Lei no 8.212/91), violando assim os arts. 32 e 31, da Lei n° 12.101/97.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.393 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15196.720021/2018-18
13
“Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela
entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde
que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo. (Vide ADIN 4480)
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na
Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos
que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
(Vide ADIN 4480)
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das
contribuições referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o
descumprimento de requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento
correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe
deu causa.
§ 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal
vigente.”
O Recorrente, por sua vez, não questiona os débitos. Somente assevera que
promoveu o parcelamento dos débitos exigidos, mediante os benefícios estabelecidos pela Lei n°
11.941/09, o que lhe colocaria em situação de regularidade anteriormente aos lançamento e ao
ato declaratório de suspensão de sua imunidade.
Muito embora fosse em tese possível questionar a possibilidade de regularização
dentro de prazo específico, tal qual ocorre com a exclusão do Simples Nacional, o Recorrente nada
alega nesse sentido e sequer traz prova da adesão ao parcelamento.
Entretanto, na ADI no 4480/DF, o STF julgou inconstitucional diversos artigos da Lei
12.101/2009, dentre eles o art. 31 e o art. 29 que estabelece os requisitos cujo descumprimento
mencionado pelo art. 32 (fundamento da autoridade autuante) dispararia a perda da imunidade.
Vejamos:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 1o; 13,
parágrafos e incisos; 14, §§ 1o e 2o; 18, §§ 1o, 2o e 3o; 29 e seus incisos; 30; 31 e
32, § 1o, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013, que
dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e
regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social. 4.
Revogação do § 2o do art. 13 por legislação superveniente. Perda de objeto. 5.
Regulamentação do § 7o do artigo 195 da Constituição Federal. 6. Entidades
beneficentes de assistência social.
Modo de atuação. Necessidade de lei complementar. Aspectos meramente
procedimentais. Regramento por lei ordinária. 7. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036,
2.621 e 2.228, bem como o RE-RG 566.622 (tema 32 da repercussão geral). 8.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte,
julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 13,
III, § 1o, I e II, § 3o, § 4o, I e II, e §§ 5o, 6o e 7o; art. 14, §§ 1o e 2o; art. 18, caput;
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.393 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15196.720021/2018-18
14
art. 31; e art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei
12.868/2013..
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a presidência do Senhor Ministro Dias
Toffoli, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por
maioria de votos, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação
direta para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o
e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; e do art. 31 da
Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei 12.868/2013, e declarar a
inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009, nos termos
do voto do Relator.
Vale a pena transcrever o caput do art. 29:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos: (Vide ADIN 4480)Art. 29. A entidade beneficente certificada na
forma do Capítulo II fará jus à isenção do pagamento das contribuições de que
tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda,
cumulativamente, aos seguintes requisitos: (Vide ADIN 4480)
Dessa maneira, este fundamento para a suspensão da imunidade e lançamento das
contribuições em tela não pode prevalecer, o que dá causa à procedência do recurso para afastar
este fundamento da suspensão da imunidade e a correspondente autuação.

3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento, dado que as causas de suspensão da imunidade versadas no tópico 2.1 e 2.2 são
suficientes à manutenção da autuação.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 478
DF CARF MF
Original